Tribunal: TJDFT
Processo: 0002962-45.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Coisa julgada. Continuidade delitiva específica. Vítimas diversas. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que, ao cumprir decisão do e. STJ, procedeu à nova individualização da pena e condenou o réu a 28 anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de estupro de vulnerável contra duas vítimas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se possível examinar pedido de absolvição por insuficiência de provas; (v) se os crimes ocorreram em concurso material ou continuidade delitiva.
III. Razões de decidir
3. Se a materialidade e a autoria dos crimes foram objeto de discussão definitiva pelo Tribunal, e o e. STJ promoveu à readequação típica dos fatos, retornando os autos à origem, tão só, para se fixar a pena, não pode o Tribunal reexaminar a questão, pena de ofensa a coisa julgada.
4. Aos crimes de estupro de vulnerável cometidos contra mais de uma vítima, em circunstâncias e com maneira de execução semelhantes -- no ambiente doméstico, dentro do mesmo núcleo familiar, tendo o réu se aproveitado da relação de autoridade que tinha sobre as vítimas (filha e enteada) e da confiança da mãe delas (sua ex-companheira) --, havendo emprego de violência, mesmo que presumida, aplica-se a regra do crime continuado específico (§ único do art. 71 do CP).
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, 217-A e 71, § único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 759.964/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 7/3/2024; AgRg no REsp n. 1.764.846/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26/8/2019. TJDFT, acórdão 1897007, 0721460-26.2020.8.07.0003, relator: Des. Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, publicado no DJe: 12/08/2024.